Tribunal: TJSP
Processo: 0028680-21.2009.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ATO ILÍCITO – QUEDA – LESÃO NA PERNA ESQUERDA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – EXTRAÇÃO DE TECIDO ÓSSEO – INEXISTÊNCIA DE CORPO ESTRANHO – OSTEOMIELITE E ANDAR CLAUDICANTE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPOSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, legitimidade

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ATO ILÍCITO – QUEDA – LESÃO NA PERNA ESQUERDA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – EXTRAÇÃO DE TECIDO ÓSSEO – INEXISTÊNCIA DE CORPO ESTRANHO – OSTEOMIELITE E ANDAR CLAUDICANTE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPOSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, legitimidade passiva do Estado, reconhecida. 2. No mérito da lide, ausência de demonstração do direito ora postulado e, também, do necessário e imprescindível nexo de causalidade, entre os fatos, a conduta dos agentes públicos, prepostos e funcionários da parte ré e o resultado alcançado. 3. O resultado da prova pericial produzida nos autos, durante a fase de instrução do processo, sob o crivo do contraditório, corrobora tal conclusão. 4. Prática de conduta ilícita, não caracterizada. 5. Ônus da parte autora, quanto à prova do fato constitutivo do direito, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC/15. 6. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 7. Danos materiais e morais, passíveis de reconhecimento e reparação, não caracterizados. 8. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido.